Tribunal: TJSP
Processo: 9001030-88.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida extensão da interrupção dos lapsos aquisitivos para concessão de livramento condicional, indulto e comutação. Pertinência, na parte conhecida.

1) Extensão da interrupção em relação ao indulto e à comutação de penas. Inexistindo ressalva, na decisão impugnada, quanto a esses

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida extensão da interrupção dos lapsos aquisitivos para concessão de livramento condicional, indulto e comutação. Pertinência, na parte conhecida.

1) Extensão da interrupção em relação ao indulto e à comutação de penas. Inexistindo ressalva, na decisão impugnada, quanto a esses benefícios (admitindo-os, portanto, ao que parece, implicitamente), não se pode, aqui, fazer qualquer juízo de valor. Inexistência de sucumbência. Não conhecimento.

2) Imperiosa extensão da interrupção ao lapso aquisitivo para concessão de livramento condicional. Sobrevindo nova condenação, unificada em incidente próprio, o lapso para concessão de benefícios penais, incluindo livramento condicional, é alterado, passando o termo "a quo" para a data do trânsito em julgado para as partes da superveniente condenação. Precedentes do C. STJ e da C. Câmara. Termo "a quo" requerido (data da superveniente prisão – mais benéfico) excepcionalmente acolhido na impossibilidade de prolação de decisão "ultra petita" (em relação ao único ponto do inconformismo conhecido) ou "extra petita" (no tocante aos demais benefícios).

Provimento, na parte conhecida.